Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717555-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA AGRAVADO: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade proposta por LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, indeferiu os pedidos tutelares de urgência visando: a) a imediata paralisação da mudança de localização da sede das sociedades empresárias rés, vez que tal medida foi tomada unilateralmente pela demandante agravada na condição de administradora provisória sem a necessária e obrigatória deliberação entre os sócios, mantendo-se as sedes das sociedades no endereço constante de seus respectivos contratos sociais; e b) determinar que a autora agravada se abstenha de, seja sozinha ou em conluio com seu filho Felipe Siqueira, impedir o acesso do réu agravante à sede das sociedades, bem como que a requerente agravada se abstenha de praticar todo e qualquer ato para prejudicar a posição do réu agravante enquanto sócio, prestador de serviço e Responsável Técnico das empresas, tais como, demitir os funcionários das equipes coordenadas/supervisionadas pelo réu (Diretoria Técnica, Novos Negócios, Jurídico e Licitações &amp; Contratos), dentre outros. Em suas razões recursais (ID 58615002), o requerido sustenta, em singela síntese, que a documentação colacionada aos autos de origem comprova cabalmente que a autora agravada, após a decisão proferida por esta Relatoria em sede do Agravo de Instrumento n. 0710659-21.2024.8.07.0000 - que afastou o réu agravante da administração das sociedades INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA – ME e INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA. -, passou a adotar medidas que transbordam os limites daquele “decisum”, bem como dos poderes conferidos ao administrador societário pela lei e pelo contrato social, o que traz prejuízos de ordem moral, patrimonial, operacional/técnica e financeira para o sócio Requerido (ora Agravante) e para as sociedades empresárias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “determinar que ambas as sociedades retornem para a sede anterior, mantendo as sedes das sociedades nos endereços constantes de seus respectivos contratos socias, quais sejam, SHCS EQ 114/115, Conjunto A, Bloco 3, Loja n. 43, Parte A e Térreo, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70377-400 (2a Requerida fica na Parte A e 3a Requerida é estabelecida no Térreo, vide ID’s Num. 189781937 e Num. 189781939, respectivamente), bem como garantindo o ingresso do Requerido/Agravante aos estabelecimentos comerciais e sedes das empresas, até o julgamento de mérito deste recurso;” Preparo recolhido (IDs 58615005 e 58615004). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA propõe a presente ação em face de FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA e outros, pela qual postula, inclusive a título de tutela de urgência, a exclusão do réu dos quadros sociais das sociedades empresárias INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA e INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA. O pedido de tutela de urgência foi indeferido por decisão de ID. 189836553. Por petição de ID. 190435280 a parte autora alega que o réu retirou o acesso desta e de todos os outros colaboradores do administrador global Microsoft das empresas, painel por onde são gerenciados todos os e-mails, licenças e acessos Microsoft. Requer que o réu devolva as senhas de acesso de todos os programas de administração geral das empresas. A decisão de ID. 190680988 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Foi deferido, em sede de agravo de instrumento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar o réu FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, da administração das sociedades INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA – ME e INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA. Pela petição de ID. 191805874 o requerido informou que após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo i. Desembargador Relator, a Requerente começou a adotar medidas que transbordam (i) tanto os limites da decisão do Relator (ii) quanto os poderes conferidos ao administrador societário pela lei e pelo contrato social, o que traz prejuízos de ordem moral, patrimonial, operacional/técnica e financeira para o sócio Requerido e para as sociedades empresárias. Alegou que a Requerente promoveu a mudança das empresas de sede, mesmo diante de determinação do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001) para que prosseguissem os atos constritivos por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. Aduziu que além de ocupar o cargo de Diretor Presidente e exercer a administração das empresas conjuntamente com a Requerente, antes de ser afastado da administração da empresa o requerido continua responsável pela coordenação e/ou supervisão de outras áreas da empresa. Afirmou que após a conceção da tutela de urgência concedida em grau de recurso a parte requerente tomou as seguintes providencias: (i) Está alterando a sede das empresas para um novo endereço, sem deliberação autorizativa e sem autorização do sócio Requerido, o que pode caracterizar ainda fraude à execução, diante da determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos bens da sociedade empresária INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA nos autos da execução movida pelo Banco Bradesco; (ii) Contratou seguranças para coibir e amedrontar funcionários, especialmente aqueles que respondiam diretamente ao sócio Requerido, bem como para proibir o acesso do Requerido nas dependências das empresas (o Requerido foi retirado da administração das sociedades e a Requerente extrapola os limites daquilo que constou da decisão do Relator, aparentemente por entender que o Requerido não tem mais nenhum direito enquanto sócio, prestador de serviço e Responsável Técnico das duas sociedades); (iii) Demitiu vários funcionários que eram de confiança do Requerido e das equipes chefiadas por ele e que, apesar de ter sido afastado da administração das empresas, ainda continua prestando serviços como sócio e RT das sociedades empresárias. Ao final, requereu: (i) a imediata paralisação da mudança de sede das sociedades empresárias Requeridas, vez que tal medida foi tomada unilateralmente pela Requerente na condição de administradora provisória sem a necessária e obrigatória deliberação entre os sócios, mantendo-se as sedes das sociedades no endereço constante de seus respectivos contratos sociais, qual seja, SHCS EQ 114/115, Conjunto A, Bloco 3, Loja n. 43, Parte A e Térreo, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70377-400 (2a Requerida fica na Parte A e 3a Requerida é estabelecida no Térreo, vide ID’s Num. 189781937 e Num. 189781939, respectivamente); e b) determinar que a Requerente se abstenha de, seja sozinha ou em conluio com seu filho Felipe Siqueira, impedir o acesso do Requerido à sede das sociedades, vez que isso não constou na decisão do Desembargador Relator proferida em sede de antecipação da tutela recursal, bem como que a Requerente se abstenha praticar todo e qualquer ato para prejudicar a posição do Requerido enquanto sócio, prestador de serviço e Responsável Técnico das empresas, tais como, demitir os funcionários das equipes coordenadas/supervisionadas pelo Requerido (Diretoria Técnica, Novos Negócios, Jurídico e Licitações &amp; Contratos), dentre outros. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tenho como não demonstrados. A modificação da sede da empresa, por se tratar de modificação do próprio contrato social, não está dentre os poderes do administrador, mas sim dos sócios, em deliberação conjunta. No caso, contudo, não há provas de que a autora esteja mudando a sede das sociedades empresárias Requeridas para outro local. A decisão proferida pelo Eg. TJDFT (ID. 190755904) afastou o réu da administração da sociedade. Nada impede, portanto, que o réu exerça os poderes de sócio, dentre eles o de ingressar no estabelecimento comercial. Não há provas, contudo, que a autora esteja impedindo o réu de ingressar nas dependências da empresa. Pelo contrário: o documento de ID. 191805882 demonstra que o réu ingressou na empresa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar. Ante a juntada da procuração de id. 191788356, dê-se vista à parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do presente ato.” Em sede de cognição sumária e não exauriente, não se verificam os pressupostos para a concessão da tutela recursal. As pretensões recursais estão, majoritariamente, embasadas na alegada comprovação de usurpação da competência da administradora provisória, ora agravada, a justificar, em tese, a concessão da medida liminarmente vindicada pelo sócio agravante. Ocorre que, do processado na origem, verifica-se a intensa litigiosidade entre as partes litigantes, quer em relação à administração das sociedades INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA – ME e INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA., quer em relação a questões de ordem estritamente pessoal que envolvem seus sócios, dentre eles ex-cônjuges. Com efeito, as faltas graves e a dinâmica empresarial apontadas pelo sócio agravante só poderão ser compreendidas, dimensionadas e aferidas após a análise aprofundada da controvérsia, uma vez exauridos o contraditório recursal, pois, conforme consignado na r. decisão agravada, não há prova contundente das alegações firmadas pelo réu agravante. O direito afirmado pela parte recorrente não tem como ser aferido neste momento processual, na medida em que não há como decidir-se sobre todas as questões recursais apontadas, tidas como violadas pela sócia agravada, em sede liminar, especialmente a indevida modificação da sede da empresa sem comunicação a todos os sócios participantes c/c impedimento do ingresso do sócio agravante nas dependências das empresas em questão, de modo que se faz necessário, uma vez mais, o exercício do contraditório e da ampla defesa para aferir, com precisão, as sérias afirmações recursais. Trata-se de questão que reclama análise em cognição exauriente a ser feita pelo órgão Colegiado e após o contraditório. Isso não quer dizer que não se pode intervir na administração da sociedade, aliás, como essa Relatoria já o fez em Agravo de Instrumento pretérito, todavia, desde que a intervenção seja necessária à preservação das empresas, o que não é o caso, por ora, especialmente porque se está em sede de tutela recursal. Portanto, este recurso processar-se-á sem o deferimento da tutela pretendida pelo sócio agravante, pois, em sede de cognição sumária, não se encontram presentes os pressupostos da tutela de urgência, sem prejuízo de concessão das medidas recursais pleiteadas após o contraditório e quando do julgamento meritório do presente recurso, oportunizando a contraparte elidir as graves afirmações exaradas nas razões recursais. Do exposto, INDEFIRO a atribuição da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para comunicação à Junta Comercial e demais providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator